Tribunal: STF
Processo: RE 1303486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Transportes Silvio Ltda e Outro(a/s), pela alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. CRÉDITO CUJA CONFIRMAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ESTEJA SOB PROCEDIMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A alteração realizada pela L 13.670/2018, ao acrescentar os incisos VII e IX ao § 3º do art. 74 da L 9.430/1996, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito. 2. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte’. Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL”.
     Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI e 150, II, do texto constitucional.
    Alega que o acórdão contrariou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da isonomia, da não surpresa, do não confisco e da razoabilidade.
    Aduziu que a escolha feita pela parte recorrente para todo o ano-calendário de 2018 é um direito adquirido, visto que feita nos exatos termos do que determina o art. 3º da Lei 9.430/96, com opção irretratável para todo o ano-calendário, sendo que a mudança feita pelo art. 6º da Lei nº 13.670/18, que alterou o art. 74 da Lei nº 9.430/96, trouxe grande impacto no fluxo de caixa da empresa. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal a quo decidiu que não há direito subjetivo à compensação, estando o contribuinte sujeito aos termos da lei, no caso, o art. 74 da Lei nº 9.430/1996. 
    Trago à colação trechos do acórdão proferido:
    “O art. 170 do CTN, com status de lei complementar, prevê:
    ‘Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 
    Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento’. 
    Dessa forma, não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da lei, no caso, o art. 74 da L 9.430/1996. Por conseguinte, não se cogita de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada. 
    Não há, nas suas alterações, inclusive pela L 13.670/2018, qualquer elemento surpresa ou violação aos princípios da confiança e segurança jurídica. Tampouco existe necessidade de que seja observada a anterioridade tributária (art. 150, III, b e c, da Constituição da República), uma vez que a matéria em voga nos dispositivos em discussão não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN. 
    O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte." 
    Assim, a L 13.670/2018 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente ou que o procedimento de fiscalização lhe seja anterior. 
    Quanto a previsão do inc. IX do § 3º do art. 74, por sua vez, inexiste ofensa à segurança jurídica, uma vez que o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Cabe observar, ainda, que a lei em discussão não instaurou restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais. 
    O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não se encontra, desse modo, inobservância ao princípio da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte. 
    Também não se cogita de violação ao princípio da isonomia. A vedação de compensação atinge todos os optantes pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL apurados na forma do art. 2º da L 9.430/1996, ou seja, trata de igual forma os contribuintes em situações equivalentes. Da mesma forma, não há discriminação dos sujeito passivos que se encontrem sob fiscalização, uma vez que, por óbvio, não estão eles em situação equivalente aos demais contribuintes. 
    Dessa forma, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.430/1996, Lei 13.670/2018 e Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1272361 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 03/12/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1249070 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 16/11/2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Compensação de créditos tributários. Débitos futuros de contribuição previdenciária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para acolher a pretensão da agravante e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de se compensarem os créditos acumulados referentes ao PIS/COFINS com débitos futuros de contribuições previdenciárias, seria necessário se reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário 2. Agravo regimental não provido”. (RE 685121 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 09/09/2013).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente